Tribunal: TJDFT
Processo: 0719266-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PETIÇÃO CÍVEL (241) 0719266-96.2019.8.07.0000 REQUERENTE: IGREJA ADVENTISTA REMANESCENTE DE LAODICEIA REQUERIDO: FRANKSOR ASSIS MOREIRA DE OLIVEIRA, MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA, ELLAR MOREIRA DE OLIVEIRA, FRANKINELLY ASSIS MOREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO O pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental nos autos da ação reivindicatória no 0707018-86.2019.8.07.0004, consistente na manutenção da requerente na posse da área reivindicada, foi indeferido (id. 11376768). Em que pese a interposição de agravo interno pela requerente nos presentes autos (id. 11769833), verifica-se que o pedido de tutela de urgência foi reprisado nas razões da apelação (id. 12166386 dos autos da ação reivindicatória no 0707018-86.2019.8.07.0004), cujo julgamento está pautado para a 1a Sessão Ordinária Presencial da 6a Turma Cível, que se realizará amanhã, dia 22/01/2020 (id. 13090746 dos autos da ação reivindicatória no 0707018-86.2019.8.07.0004). Isso posto, não conheço do agravo interno, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Após, arquive-se. Brasília - DF, 21 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora